Tribunal: TJMT
Processo: 1035336-15.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035336-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO CANAVARROS - CPF: 111.202.071-34 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – INCABÍVEL – DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Considerando que,
no caso concreto, não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição e nem a citação da parte contrária para apresentar contestação, não há que falar em fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1035336-15.2018.8.11.0041

movida por
ANTONIO BENEDITO CANAVARROS
contra o apelante, ao homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito
, deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que é devida a verba honorária, ante a desistência da ação requerida pela parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Contrarrazões para desprover o apelo, uma vez que não houve a citação da parte contrária para apresentar contestação (ID 69653592).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 72120999).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANTONIO BENEDITO CANAVARROS
ajuizou, em 16/10/2018, a Ação de Cobrança nº 1035336-15.2018.8.11.0041

em desfavor do Município de Cuiabá/MT.

Na mesma data, ingressou com pedido de desistência da ação, ante a equivocada distribuição.

Em 29/10/2018, o Magistrado
a quo
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

In casu
, verifica-se que não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição e nem a citação da parte contrária para apresentar contestação.

Assim, não há que falar com honorários advocatícios.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Com essas considerações, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021